Tribunal: CARF
Processo: 13874.720153/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.720153/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.321 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
ARGÜIÇÕES
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade e
legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. INCIDÊNCIA.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento desta
ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das penalidades previstas na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32) interposto contra o Acórdão n 11-
66.418, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls.
20), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.720153/2017-96
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720153/2017-96

Por economia processual, peço vênia para transcrever e adotar o relatório
produzido pela instância a quo no acórdão de impugnação:
Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso
na entrega da DCTF do mês de novembro de 2014, no valor de R$ 22.488,10.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual alega
primeiramente que o valor dos tributos declarados em DCTF foram pagos/recolhidos.
Em seguida refere-se aos princípios que devem ser seguidos pela administração
pública, em especial os da proporcionalidade e da eficiência, e que a multa aplicada
fere estes princípios.
Também alega acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade da
apresentação da DCTF, pois quebra o princípio da legalidade, destacando que a
obrigação de apresentar a DCTF foi estabelecida por Instrução Normativa . Por fim,
considera que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual reproduz ipsis
litteris os argumentos apresentados em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Tempestividade
Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência acórdão recorrido em 09/03/2020
(e-fls. 29), apresentando recurso voluntário no dia 16/09/2020 (e-fls. 31).
Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por
ter sido apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).
Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por meio da Portaria RFB no
543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.
Desse modo, reconhece-se a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolado durante a vigência da suspensão dos prazos processuais instituída pela legislação
administrativa supra.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2° e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n° 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da vedação ao confisco.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720153/2017-96

Alegações de violação a princípios constitucionais não podem ser apreciadas
pelos órgãos de julgamento integrantes do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Em razão disso, a matéria relacionada ao tema não será conhecida pelo colegiado.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente alega que “o tributo (obrigação tributária
principal) foi devidamente recolhido dentro do prazo legal”.
No caso dos autos, não tem relevância o fato de o tributo ter sido recolhido dentro
do prazo legal, eis que o auto de infração refere-se a descumprimento de obrigação acessória,
consistente na aplicação de multa por atraso na entrega DCTF.
Como bem apontado no acórdão recorrido, a multa aplicada encontra fundamento
de validade no art.7o da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...omissis...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.”
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
(...omissis...)”.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as
alegações de violação a dispositivos constitucionais e no mérito, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13874.720153/2017-96

Aílton Neves da Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Original